Tribunal: TJDFT
Processo: 0727315-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727315-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO PALOMARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERGIO PALOMARES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n.o 0734057-67.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para restabelecer os seguros contratados e o plano de previdência privada em favor do agravante. Conclusos os autos, o pedido de antecipação de tutela foi deferido (ID: Num. 13295272). Por meio da petição de ID: Num. 60877466, as partes apresentaram proposta de acordo no Juízo originário. O Magistrado a quo proferiu a seguinte sentença homologatória, in verbis: “(...)Cuida-se de ação de conhecimento proposta por SERGIO PALOMARES em desfavor de BANCO DO BRASIL e outros, partes devidamente qualificadas. É o breve relatório. DECIDO. Conforme o de id.60877466, o autor e o segundo réu firmaram acordo nos autos, com vistas à composição da lide. O pedido se encontra dentro dos limites legais, pelo que o homologo, para que produza seus jurídicos efeitos. Isso posto, e por tudo o mais que nos autos consta, homologo o acordo e julgo extinto o processo, adentrando no mérito, em face da transação, com base no disposto no artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas remanescentes, tendo em vista a regra disposta no artigo 90, §3o, do Código de Processo Civil. Honorários conforme o acordado entre as partes. Após, dê-se baixa na Distribuição e arquive-se o processo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se.” Portanto, considerando que a superveniência da sentença de mérito afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do recurso, JULGO PREJUDICADO este agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o arquivamento dos autos. À Secretaria para adotar as medidas cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2020 14:23:05. ROBSON BARBOSA Desembargador